Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-79.2025.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001461-79.2025.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JMA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 51.190.350/0001-07 (EMBARGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), PAOLA WANDRESSEN - CPF: 040.926.671-08 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da desistência da execução após a citação e apresentação de defesa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade e dos arts. 85, § 10, 90 e 775 do CPC, bem como se é possível a rediscussão da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando a incidência do art. 90 do CPC, diante da desistência da execução após a formação da relação processual, com citação válida e apresentação de defesa.
4.
A ausência de convenção entre as partes acerca da responsabilidade pelos honorários advocatícios impede o afastamento da regra legal que atribui ao desistente o pagamento da verba sucumbencial
.
5.
O princípio da causalidade não se sobrepõe à disciplina específica do art. 90 do CPC no caso concreto, sobretudo quando a extinção decorre de ato voluntário do exequente
.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes na hipótese.
7. O prequestionamento da matéria não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer vício no julgado, tampouco enseja a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A desistência da execução após a citação e apresentação de defesa atrai a incidência do art. 90 do CPC, impondo ao exequente o pagamento dos ônus sucumbenciais
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 10, 90, 775 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; TJMT, Apelação no 0000087-44.2018.8.11.0033, Rel. Des. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, j. 27/01/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001461-79-2025

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: JMA ATACADISTA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Banco do Brasil S/A, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, mantendo a sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência em razão da desistência da Execução ajuizada em face do Embargado.

Nas razões recursais o Embargante alega que
acórdão, ao negar provimento ao Recurso de Apelação, manteve a condenação do Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que a desistência da ação ocorreu após a citação e apresentação de defesa, atraindo a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Ressalta que houve omissão quanto ao princípio da causalidade

e do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil,
acrescentando que conforme demonstrado nos autos, a presente ação executiva foi ajuizada em razão do inadimplemento contratual dos Embargados.

Assevera que a dívida somente foi quitada/renegociada em 30 de setembro de 2025, em momento posterior ao ajuizamento da ação (23/06/2025) e após a citação dos devedores, sendo que o acórdão apesar de mencionar

o artigo 90 do CPC, silenciou-se quanto à tese de que quem deu causa à instauração do processo foram os Embargados (devedores), nos termos do art. 85, § 10 do CPC, que dispõe que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assinala que Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento ou renegociação do débito em momento posterior ao ajuizamento da ação não afasta a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais, em homenagem ao princípio da causalidade.

Alega que há necessidade de prequestionamento aos artigos Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil – que estabelece a responsabilidade pelos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo nos casos de perda do objeto; Art. 90 do Código de Processo Civil – que trata da responsabilidade por custas e honorários na desistência, a ser interpretado sistematicamente com o princípio da causalidade;

Art. 775 do Código de Processo Civil – que disciplina a responsabilidade do exequente nos casos de desistência da execução e

prequestiona a matéria relativa ao princípio da causalidade.
Pugna pelo provimento do recurso
para sanar a omissão apontada.

Nas
contrarrazões
a Embargada assevera que o Embargante pretende rediscutir o mérito via Embargos de Declaração acrescentando que o documento apresentado pelo Banco apenas demonstra a existência de renegociação extrajudicial posterior ao ajuizamento da execução, sem que tal avença tenha sido submetida à apreciação judicial ou produzido qualquer efeito jurídico no âmbito do presente feito, bem como o acordo extrajudicial apresentado não contém cláusula de renúncia aos honorários advocatícios, tampouco, qualquer manifestação expressa nesse sentido, sendo juridicamente ineficaz para afastar a condenação sucumbencial fixada no acórdão.

Ressalta que não há espaço para aplicação do art. 85, §10, do CPC, sendo plenamente adequada a incidência da regra específica do art. 90 do CPC, corretamente adotada pelo acórdão.

Assinala que a posterior renegociação extrajudicial, ocorrida após o ajuizamento da ação, conforme alegado pelo próprio Embargante, não tem o condão de alterar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sobretudo quando não integrada ao processo nem submetida à homologação judicial
.

Sustenta que
a condenação do Banco ao pagamento de honorários decorre diretamente da desistência por ele requerida, sendo medida que se impõe por força de lei, independentemente da existência de acordo particular entre as partes. Portanto, o que se observa é mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, o que não se amolda à via estreita dos embargos de declaração.

Sustenta que os Embargos tem caráter protelatório pretendendo a aplicação da penalidade prevista no artigo 1022 do CPC pugnando, finalmente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que desistiu da execução

quando já havia ocorrido a citação da parte executada e apresentação de defesa.

Assevera que houve omissão com relação ao Princípio da Causalidade, já que o executado é quem deu causa ao ajuizamento da ação tendo ocorrido a desistência em razão de acordo entre as partes, prequestionando referido princípio,

além dos artigos Art. 85, § 10, 90 e 775 todos do Código de Processo Civil.

Necessário anotar que apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante a decisão é clara ao reconhecer que tendo ocorrido a desistência da execução após a citação e apresentação da defesa cabe ao Apelante/Embargante responder pelo ônus de sucumbência, embora o Banco em sua peça recursal a necessidade de aplicação do Princípio da Causalidade,

bem como a regra do artigo 775 do CPC, que garante ao exequente o direito de desistir da execução, total ou parcialmente
, no entanto, consta
de forma expressa na decisão recorrida que não tendo as partes convencionado a forma de pagamento da verba sucumbência, cabe ao Apelante/Embargante responder por tal verba diante da desistência da ação, senão vejamos a fundamentação da decisão embargada:

(...)

“
Trata-se de Apelação Cível em face da sentença que homologou a desistência da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Apelante, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial firmado entre as partes em relação ao débito objeto da execução.

O Juízo condenou o Exequente/Apelante ao pagamento pelo ônus de sucumbência, ensejando o presente Recurso de Apelação Cível em que
a Instituição Financeira alega que referido ônus deve ser imputado aos Recorridos diante da necessidade de aplicação do Princípio da Causalidade.

Cumpre anotar que no caso em análise após o ajuizamento da ação de execução em 26/03/2025, tendo os demandados apresentado contestação e exceção de pré executividade as partes firmaram acordo extrajudicial em 30/09/2025 tendo o Banco desistido da execução.

Com efeito, as partes podem transacionar a qualquer momento, sendo que quando ocorre após o ajuizamento da ação de execução o juízo é comunicado pedindo-se a homologação e a desistência da ação, sendo que, no caso, não há comprovação de que as partes tenham convencionado a forma de pagamento da verba sucumbencial.

Desse modo cumpre analisar se ocorrendo a desistência da ação após a citação do executado e a apresentação de defesa o Exequente deve responder pelo pagamento de ônus de sucumbência nos termos do artigo 90 do CPC.

Sabe-se que em regra o artigo 90 do CPC impõe à parte que desiste da ação o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios quando a desistência ocorre após a citação do réu, uma vez que configurada a relação processual.

Diante desse quadro, cumpre ressaltar que o artigo 775 do CPC, reafirma a responsabilidade do Exequente desistente pelo pagamento de custas e honorários advocatícios nos termos do artigo 90 do CPC.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO DE DÉBITO EM TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Anulatória c/c pedido de tutela cautelar, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir, diante da quitação do débito objeto da lide por meio de transação extrajudicial.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

A parte apelante requereu a exclusão da condenação ou a modificação da base de cálculo dos honorários, para que incidissem sobre o valor efetivamente quitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo, em razão de transação extrajudicial, afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência e custas; e (ii) saber se, mantida a condenação, os honorários devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação extrajudicial realizada entre as partes configura perda superveniente do interesse de agir, sendo cabível a extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais.

Não há amparo legal para isentar a parte autora do pagamento de custas e honorários advocatícios nos casos de extinção por perda de objeto, mesmo que motivada por acordo extrajudicial.

O valor da condenação ou o proveito econômico obtido é critério legítimo para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2o e § 6o-A, do CPC.

Como o débito foi quitado pelo valor de R$48.701,49, este é o parâmetro adequado para cálculo da verba honorária, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá incidir sobre o valor de R$48.701,49.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente de transação extrajudicial, não afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. A base de cálculo dos honorários deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível 0702236-52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.07.2024, publ. 27.07.2024; TJSP, Apelação Cível 1060238-03.2023.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 21.10.2024, publ. 21.10.2024.

(N.U 0000087-44.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Conforme visto, no caso em concreto ocorreu a citação do Executados e apresentação de defesa antes da realização de acordo, circunstâncias que consolidam a incidência do artigo 90 do CPC, impondo ao Exequente a responsabilidade pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Em face dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa”.

(...)

Nesse contexto,
como se vê ficou claro a não aplicação ao caso do Princípio da Causalidade, valendo ressaltar que a
matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão do Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Quanto a pretensão do recorrido que seja aplicada a penalidade prevista no artigo 1022 do CPC, anoto que os Embargos de Declaração
visando prequestionamento da matéria
não implica em reconhecimento de que sejam protelatórios, razão pela qual deixo de aplicar referida penalidade ao caso.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026